Tribunal: TJSP
Processo: 0001978-78.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
ROUBO SIMPLES - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE EFETIVO USO DE ARMA BRANCA (FACA) EVIDENCIADOS – CRIME CONSUMADO - PENAS E REGIME INICIAL MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001978-78.2017.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
VINÍCIUS PEREIRA MEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628
Comarca de Taboão da Serra Vara Criminal
Apelante: Vinícius Pereira Meira
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.720
ROUBO
SIMPLES
-
PRETENDIDA
A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO

NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE EFETIVO
USO DE ARMA BRANCA (FACA) EVIDENCIADOS

CRIME CONSUMADO - PENAS E REGIME INICIAL
MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Vinícius
Pereira Meira contra a r. sentença de fls. 301/306, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, impondo-
lhe a pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 10
dias-multa, com valor unitário mínimo.
A r. sentença, ainda, absolveu o corréu Anderson
Junqueira da imputação que lhe foi endereçada na denúncia, da
prática do crime previsto no art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal, com
fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorre (fls. 343/347), postulando a
desclassificação
para
furto.
Subsidiariamente,
requer
o
reconhecimento da tentativa e a fixação de regime inicial semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628 -Voto no
3
tendo em vista o quantum de pena, a primariedade e ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 350/354).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 366/376).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 137/140), “no dia 12
de outubro de 2017, por volta das 22h10, na Avenida Felício Baruti, à altura
do no 3.040, Parque Monte Alegre, nesta cidade e comarca de Taboão da
Serra, VINÍCIUS PEREIRA MEIRA, qualificada às fls. 27/28, e de
ANDERSON JUNQUEIRA qualificado às fls. 29/30, em concurso de agentes
e com unidade de desígnios entre si, mediante violência e grave ameaça
exercida com arma branca, subtraíram em proveito comum, o aparelho celular
da marca “SAMSUNG” pertencente à vítima Yara Lima Soares Rocha,
conforme auto de exibição/apreensão/entrega de fl. 17.”
Segundo o apurado, “na data acima indicada,
VINÍCIUS e ANDERSON, já previamente combinados de realizar assaltos,
avistaram a vítima caminhando pela via pública e decidiram roubá-la.
Sendo assim, VINÍCIUS abordou a vítima e anunciou o
roubo, exigindo a entrega de seu aparelho celular e dinheiro, encostando a faca
que trazia consigo na barriga dela, ameaçando-a de morte.
Enquanto VINÍCIUS abordava a vítima, ANDERSON
permanecia próximo ao local dentro do veículo VW Gol, placa DIU 4118,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628 -Voto no
4
branco, dando-lhe cobertura.
Assustada, a vítima entregou o aparelho e VINICIUS que
deixou o local em direção a ANDERSON.
Porém, Yara começou a gritar e a correr atrás de
VINÍCIUS, acompanhada de terceiros que viram o crime e foram em sua
ajuda.
Ao perceber que estava sendo perseguido, VINICIUS
correu na direção oposta à de ANDERSON, e jogou o telefone roubado
embaixo de um caminhão.
VINICIUS foi alcançado pelos terceiros e indicou o local
onde estava o aparelho celular da vítima; a faca utilizada na prática delitiva
estava a seu lado.
Guardas Municipais foram acionados e, ao indagarem
VINÍCIUS, ele confessou o crime praticado. Ademais, foram informados
acerca do veículo Gol utilizado por ANDERSON.
Desta
forma,
em
diligências
pelas proximidades,
encontraram o referido veículo abandonado e, alguns instantes depois,
ANDERSON apresentou-se à base da GCM informando ser proprietário do
veículo mencionado.
Assim, os denunciados foram presos em flagrante e
conduzidos à Delegacia de Polícia.”
Ao final da instrução, como já se explicitou, o
codenunciado Anderson foi absolvido e o réu Vinícius foi condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628 -Voto no
5
pela prática do crime de roubo simples.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fl. 03), boletim de ocorrência (fls.
11/14), autos de exibição e apreensão (fls. 15/16 e 18), auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 20), e demais elementos probatórios
constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pela confissão parcial do acusado, assim
como pelas declarações da vítima e demais testemunhas (gravação
digital).
A r. sentença assim considerou a prova:
“A vítima Yara apresentou depoimento firme e verossímil
em juízo, declarando que no dia dos fatos caminhava em via pública voltando
para casa acompanhada de uma amiga, quando em dado momento foi
abordada pelo réu Vinicius, que lhe encostou uma faca na barriga e
exigiu a entrega de seu aparelho celular e quantia em dinheiro. Tomou-
lhe o celular do bolso. Em seguida, o criminoso se evadiu em direção a um
carro branco, passando por ele, sem entrar. Ato contínuo, saiu correndo e
gritou por socorro. Momentos depois, viu um veículo Gol branco estacionado
nas proximidades dos fatos com o réu Anderson. Acrescentou que viu
Anderson com olhar ameaçador, mostrando-lhe um objeto de dentro do carro.
Por fim, disse que Vinicius foi cercado por populares e acabou sendo detido
por seu colega Nicolas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628 -Voto no
6
A testemunha afirmou que Anderson estava a meia
quadra do local do assalto. Posteriormente, Anderson foi também detido ao
comparecer na sede da GCM para saber sobre o paradeiro de seu veículo Gol.
A vítima reconheceu Vinicius como aquele que efetuou a abordagem e tomou-
lhe o celular, tanto na delegacia como em juízo.
As testemunhas Daniel de Souza Dantas e Igor dos
Santos, guardas civis, afirmaram sob o crivo do contraditório que foram
informados por populares que um indivíduo havia assaltado a vítima, munido
de uma faca, subtraindo-lhe o aparelho celular, e que outro indivíduo, que
dava cobertura, havia empreendido em fuga. Ao chegarem no local
visualizaram Vinicius, detido por populares. De imediato, efetuaram a prisão
do criminoso. Poucas horas depois, o acusado Anderson compareceu à base da
polícia, informando que seu veículo havia sido guinchado pela guarda
municipal. Assim, Anderson foi conduzido à delegacia.
A testemunha Nikolas Idalgo declarou em juízo que vinha
caminhando em via pública com seus pais e viu o momento em que um
indivíduo corria descalço fugindo. Em seguida, viu a vítima chorando e lhe
perguntou o que havia ocorrido. A vítima disse que o fugitivo lhe havia
subtraído o telefone celular. Em seguida, populares o perseguiram e
conseguiram detê-lo. Viu uma faca no chão quando Vinicius foi
imobilizado. Indagado, o criminoso indicou o local onde o celular estava
escondido. Reconheceu o acusado Vinicius em juízo.
O réu Vinicius, interrogado em juízo, confessou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628 -Voto no
7
parcialmente o delito, aduzindo que abordou a vítima quando caminhava em
via pública com outra moça e lhe exigiu a entrega de seu aparelho celular.
Porém, negou ter utilizado uma faca na abordagem. Praticou o delito por estar
sob o efeito de entorpecentes. Não conhece o acusado Anderson.
O réu Anderson, interrogado em juízo, negou as
acusações. Disse que no dia do assalto conduzia seu veículo Gol, o qual teria
apresentado defeito no alarme. Assim, resolveu parar o carro em cima da
calçada para resolver o problema. Nesse momento viu pessoas correndo, mas
não deu atenção. Como não conseguiu consertar seu veículo, resolveu deixá-lo
no local e foi para casa à pé pedir auxílio ao seu pai. Pegou outro veículo e
foram até o local. Ao chegar no local, seu veículo Gol não se encontrava mais
lá. Dirigiu-se à sede da GCM para obter informações sobre o seu carro, sendo
informado que provavelmente estaria na delegacia de Taboão. Por fim, acabou
sendo detido em flagrante, acusado por envolvimento no delito de roubo.” (sic,
fls. 302/303 grifos nossos)
Ao contrário do que postula a defesa, mostra-se
inviável a desclassificação para o crime de furto.
Primeiramente, porque o próprio réu confessou ter
exigido da vítima a entrega de seus bens, não se tratando de mera
subtração.
No mais, a vítima, foi categórica ao narrar o
emprego de uma faca, que o réu encostou em sua barriga para exigir a
entrega do celular e de dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628 -Voto no
8
A palavra das vítimas em casos de roubo reveste-se
de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão-somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO
DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE
GRAVE
AMEAÇA
OU
VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO (...) 2. Ressalta-se que "Nos crimes
patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da
vítima é de extrema relevância, sobretudo quando
reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no
AgRg no AREsp 1552187/SP. Ministro Relator
JOEL ILAN PACIORNIK. Quinta Turma. Julgado
em 22/10/2019. DJe 25/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628 -Voto no
9
Por fim, a testemunha Nikolas confirmou o
encontro de uma faca próxima ao acusado quando ele foi dominado
por populares.
Caracterizada, portanto, a subtração mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), a condenação
pelo crime de roubo era mesmo a única solução admissível, e deve ser
confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena foi fixada acima do
mínimo legal, em 04 anos e 06 meses de reclusão, “visto que uma ameaça
exercida com faca é mais reprovável que uma ameaça exercida sem. No mais,
além de ameaçada com a exposição da faca contra ela, a vítima foi
desnecessariamente ameaçada de forma verbal pelo acusado, com lembretes de
que ela seria furada na barriga, se não fizesse rápido o que ele pedia.” (fls.
303/304)
Tal solução não comporta reparo, na medida que o
emprego de arma branca, embora não mais constitua causa de
aumento na terceira fase, tem sido admitido como circunstância
desfavorável para fins de exasperação da pena-base.
Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628 -Voto no
10
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO.
DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS
IN
MELLIUS.
VALORAÇÃO
COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE
EVIDENCIADA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. A individualização da pena é submetida aos elementos
de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime,
cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da
legalidade
e
da
constitucionalidade
dos
critérios
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e os critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento
probatório.
3. Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018,
que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de
arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628 -Voto no
11
como majorante, a justificar o incremento da reprimenda
na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém,
plenamente possível a sua valoração como circunstância
judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido pelas
instâncias ordinárias” (STJ, HC 556.629/RJ. Ministro
Relator Ribeiro Dantas. Julgado em 03/03/2020)
Na segunda fase, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, a pena foi reconduzida ao mínimo legal, 04 anos
de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
Inviável o reconhecimento da tentativa.
Cessada a grave ameaça ou violência contra a
vítima, operou-se a inversão da posse do bem subtraído, circunstância
que autoriza o reconhecimento da consumação do roubo. Neste
sentido: RTJ 74/650, 88/391, 93/415, 97/903, 100/450, 101/439, 103/436,
106/838, 110/1.295, 121/723, 122/283 e 128/1.361.
Nesse sentido, o Col. STJ editou o enunciado da
súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e
em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Assim, tão logo seja a vítima despojada de coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628 -Voto no
12
móvel, pelo emprego de violência ou grave ameaça, tem-se por
combinados todos os elementos essenciais da definição típica de
roubo, não importando por quanto tempo venha a perdurar a
privação.
No caso concreto, ainda que em curto lapso
temporal, o réu se apoderou do aparelho celular da vítima e
empreendeu fuga, sendo detido por populares somente após bem
sucedida perseguição, durante a qual o réu teve tempo de dispensar o
bem, circunstâncias que evidenciam a inversão da posse e, em
consequência, a consumação do crime.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o magistrado
se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois,
considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime. A propósito, cito alguns julgados do E.
Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A
determinação
do
regime
inicial de cumprimento de pena não depende apenas das
regras do “CAPUT” do artigo 33 e seu parágrafo 2o do
Código Penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o “CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC
64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628 -Voto no
13
artigo 33, com observância dos critérios previstos no artigo
59.” (STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-
base e a fixação do regime prisional terem por base os
mesmos critérios (C.P., arts. 33, §3o, 59 e 68), não estão eles
atrelados, de forma a impor-se o regime mais brando se a
pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional
têm finalidades distintas, ainda que fixados com a utilização
dos mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se
unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na
fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente
como a segurança da sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade
e
periculosidade
do
agente,
características
de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado que atua com emprego
de uma faca, encostando-a contra a barriga da vítima e com expressa
ameaça de perfurá-la, desvitalizaria a eficácia intimidante da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001978-78.2017.8.26.0628 -Voto no
14
incentivando a prática de outros delitos semelhantes. Devem os juízes
estar atentos aos anseios da sociedade, que, acuada pelo desenfreado
avanço da criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte do
Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das
cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo,
atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não
pode deixar de considerar a importância de suas decisões na
contenção da onda de violência que se vem alastrando e de
maneira quase incontornável, alarmando a população e
intranquilizando as famílias.” (RTJ 123/547).
Mantenho, portanto, a opção pelo inicial fechado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator